Tribunal: TJDFT
Processo: 0712370-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE OUTROS BENS. INEXISTENTE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. INCABÍVEL. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 805 do CPC/15 determina que "quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado".
2. O princípio da menor onerosidade para o devedor não obsta a penhora, ainda que a diferença entre a dívida e o valor do bem contrito seja substancial, sobretudo quando o executado não indica outros bens para satisfazer o crédito perseguido.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.